Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-81.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO - JUROS - Situação que se mostra excepcional, ensejando a possibilidade de flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" - Excesso verificado no caso concreto, mediante a comprovação de patente descompasso entre a realidade do mercado e

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO - JUROS - Situação que se mostra excepcional, ensejando a possibilidade de flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" - Excesso verificado no caso concreto, mediante a comprovação de patente descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Taxas contratadas de 22,89% ao mês e 1.128,31% ao ano, e 16,70% ao mês e 554,36% ao ano, respectivamente - Onerosidade excessiva e desvantagem exagerada - Substituição pela taxa média do mercado - Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.